Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0703993-36.2022.8.07.0012 DESPACHO À apelante Gois Loteadora para manifestação acerca do certificado em id. 48420629, tendo em vista a apresentação de recurso por pessoa jurídica que não compõe a relação processual. À apelada Monte Sião para que regularize sua representação processual e apresente seus atos constitutivos de pessoa jurídica. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator